Tribunal: TJDFT
Processo: 0725172-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Elton Tomaz de Magalhães, fora aviado em face da decisão editada pelo eminente Des. Mário-Zam Belmiro Rosa, relator da apelação manejada pelo agravante nos autos da ação de exigir contas que é promovida em seu desfavor pelo agravado – Samuel Lima Lins –, que indeferira o pedido de gratuidade de justiça que formulara. Assinale-se que a própria certidão do Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR registrara que “há dúvidas acerca da competência regimental do presente processo”[1], pois proveniente de decisão do Desembargador Relator Mário-Zam Belmiro Rosa, na Apelação Cível no 0725367-49.2019.8.07.0001, 8a Turma Cível. Dessa apreensão resulta que, manejado apelo no trânsito da ação subjacente, a prevenção se aperfeiçoara, em verdade, no momento da distribuição do primeiro recurso aviado no curso processual, ou seja, em favor da egrégia 8a Turma Cível e do eminente Desembargador Relator Mário-Zam Belmiro Rosa, demarcando a competência para processamento e julgamento de outros recursos interpostos no trânsito da mesma ação ou recurso, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. A par da prevenção que se operara com a distribuição do apelo, sobeja que, em tendo sido o provimento agravado editado pelo eminente relator da apelação aviada pelo agravante, compete-lhe processar e atuar como relator do agravo interposto em face do provimento exarado no curso do apelo que está sob sua relatoria, o qual será resolvido pelo mesmo órgão colegiado competente para elucidar o recurso apelatório. Aliás, não pode deixar de ser assinalado que o recurso adequado, no caso, é o agravo interno, cabendo ao eminente juiz natural do recurso, contudo, aferir a possibilidade de conhecimento do instrumento recursal manejado (CPC, art. 1.021; RITJDFT, art. 265). Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legais e regimentais, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele resolver. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 8a Turma Cível e ao eminente Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 27892785.